Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OFENSAS CONTRA DUAS VÍTIMAS. EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS RELACIONADAS À RAÇA. PROVA TESTEMUNHAL E MÍDIAS COMPROBATÓRIAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de três delitos de injúria racial (art. 140, § 3o, do Código Penal). A defesa alegou ausência de dolo específico, insuficiência probatória e inobservância do princípio do in dubio pro reo, requerendo a absolvição.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos necessários à configuração do crime de injúria racial, especialmente o dolo específico de ofender em razão da raça; e (ii) apurar se a prática das ofensas corresponde a dois ou três delitos autônomos.

RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de injúria racial configura-se quando o agente ofende a honra subjetiva da vítima com termos depreciativos fundados em raça, cor ou etnia, sendo suficiente o dolo de menosprezar com base nesses elementos.
4. As provas dos autos – especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, somadas às gravações – comprovam a materialidade e a autoria dos delitos, além do elemento subjetivo (animus injuriandi).
5. As ofensas proferidas contra as duas vítimas demonstram a intencionalidade discriminatória, afastando a tese defensiva de ausência de dolo.
6. A alegação de que os xingamentos decorreram de estado emocional alterado não afasta a responsabilidade penal, pois o dolo específico resta caracterizado pela repetição das ofensas e pelo contexto discriminatório.
7. Embora a sentença tenha reconhecido três delitos, as ofensas proferidas contra uma única vítima configuram crime único, por terem ocorrido no mesmo contexto espaço-temporal e mediante uma só resolução delitiva. Dessa forma, a apelante deve ser responsabilizada por dois crimes distintos de injúria racial (e não três), cada um praticado contra uma vítima diferente.

DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o, e 71; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988, art. 5o, XLII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844588, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1929884, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1949291, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1952396, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.12.2024.